Tribunal: STF
Processo: RE 1568528
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL.  HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE DO ART. 156, § 2º, INC. I, DA CF – ITBI – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – TEMA 796 DO STF – INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz do artigo 156, § 2º, inc. I, da CF e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, é impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, sendo o valor venal do imóvel superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença. 3. ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’ (Tema nº 796/STF). 4. A imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2º, inc. I, da CF visa mobilizar o desenvolvimento e investimento da atividade empresarial e, por assim ser, o valor que excede o capital em tese configuraria transferência de patrimônio, na medida em que agrega bens, direitos e obrigações ao ativo empresarial para além dos limites da contribuição dos sócios, fato que, em tese, desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever. 5. Embora devida a tributação de ITBI, deve ela incidir sobre a diferença do valor dos bens que exceder ao capital social integralizado, ou seja, a imunidade vindicada não é irrestrita, cabendo, de fato, a cobrança do ITBI sobre o valor do imóvel incorporado que extrapola o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo. 6. Recurso de Apelação improvido” (fls. 1-2, e-doc. 119).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 89).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º e o inc. II do art. 156 da Constituição da República.



    Assevera que “a exceção na norma constitucional é apenas acerca da atividade preponderante que for exercida pelo adquirente. Mas a hipótese central de imunidade ou não incidência é a incorporação de bens em realização de capital” (fl. 7, e-doc. 100). 



    Argumenta que “a integralização de 100% do bem pelo sócio somente sofre uma transmissão virtual, de pessoa natural para a pessoa jurídica sem que haja alteração no patrimônio do sócio que apresentou o bem em integralização de capital. Hipótese totalmente diversa daquela tratada no mencionado Tema 796 que limitou corretamente a imunidade no percentual integralizado, mas não na reserva de capital” (fl. 7, e-doc. 100).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para reconhecer a existência de repercussão geral que transcende os limites subjetivos desta lide, para reconhecer a violação aos dispositivos do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, violando também o entendimento consubstanciado no Tema 796 da Repercussão Geral reconhecida pelo STF, que trata de hipótese diversa, e, por consequência, malferindo direito líquido e certo do recorrente que tem o direito de ver reconhecida a não incidência do imposto na exata hipótese constitucionalmente prevista e distinta do leading case apreciado por esta Corte” (fl. 7, e-doc. 100).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno do processo para que fosse apreciado o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, e, em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS INTER VIVOS (ITBI) – NÃO INCIDIÊNCIA – INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA – SUPOSTA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS – TRIBUTAÇÃO DEVIDA – TEMA Nº 796 do STF – PARÂMETROS DE LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DA BASE DE CÁLCULO E DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO OBSERVADOS –– ACÓRDÃO QUE NÃO DESTOA DO TEMA REPETITIVO Nº 1.113 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL – TESES NÃO ABORDADAS EM MOMENTO OPORTUNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. São lícitos o lançamento e cobrança do ITBI, nos termos do Art. 156, II, da Constituição Federal de 1988, e disposta nos Arts. 35 e seguintes do Código Tributário Nacional, nas situações atingidas pela Tema Nº 796 do STF, que trata de operações de incorporação de bem imóvel para integralização de capital por sociedade empresária. Para tanto, devem ser realizados mediante regular processo administrativo tributário. 2. Sendo o valor venal do imóvel superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença (Tema Nº 796 do STF). Quanto a base de cálculo, pode ser fixada pelo valor que o bem atinge em operação de compra e venda à vista, em condições normais do mercado imobiliário, nos termos do Art. 35 do CTN e observadas as regras do Tema Nº 1.113 do STJ. 3. A arguição de tese apenas em embargos de declaração opostos em acórdão que julgou a apelação, e após, em sede de razões do recurso especial, sem que tenha sido aventada nas razões de apelação, e nem mesmo na instrução do processo, configura, além de indevida inovação recursal, violação aos princípios da dialeticidade e congruência, já que as questões não foram levantadas em momento oportuno, motivando a conclusão do acórdão nos moldes do julgado e dos elementos constantes nos autos” (fls. 1-2, e-doc. 119). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “(...) do compulsar dos autos e analisando os fatos vertidos na inicial, verifico que a análise da presente controvérsia perpassa, além disso, sobre a base de cálculo de incidência do ITBI. Ou, em outras palavras, sobre qual valor do imóvel incide o tributo municipal, o certificado pela autoridade administrativa ou o declarado por instrumento particular ou ainda em Imposto de Renda de pessoa física do sócio, bem como se o excedente do valor venal encontrado – que fora utilizado para integralização do capital social da empresa –, seria possível de tributação pelo município. Sobre tal questão, importa ressaltar que o Código Tributário Nacional especifica que o valor venal é aquele efetivamente auferido com a venda do bem, considerando condições mercadológicas normais. E tal valor pode ser sujeito a arbitramento pelo Fisco municipal, nos termos do art. 148, do CTN: (...) Ainda que o leading case do Tema nº 796 verse sobre hipótese em que a diferença do valor dos imóveis e a quantia integralizada é contabilizada como reserva de capital, a questão debatida na repercussão geral é mais ampla, uma vez que se refere à incidência, ou não, da imunidade sobre o valor do imóvel que supere o valor do capital subscrito a ser integralizado pelo sócio. E é justamente essa a discussão travada no presente caso. Esclareça-se que a aludida decisão da Suprema Corte, firmada em sede de repercussão geral, não veda a aplicabilidade da imunidade do art. 156, §2º, inc. I, da CF, ao caso concreto, porém, sedimentou-se o entendimento de haver incidência, sim, de ITBI sobre a diferença alcançada entre o valor venal do imóvel e o valor da cota integralizada. Ou seja, a imunidade vindicada não é irrestrita, como sustentado pela Apelante, cabendo, de fato, a cobrança do ITBI sobre o valor do imóvel incorporado que extrapola o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo. (...) Partindo dessas premissas e considerando que o valor do imóvel ultrapassa, de forma significativa, a quantia apontada como capital social da empresa, ora Apelante, não há falar em imunidade ou isenção do ITBI do valor que exceder o montante integralizado. Trata-se, este, de entendimento que encontra respaldo na tese firmada no Tema 796” (fls. 10-11, e-doc. 73).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376-RG, Tema 796, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, firmou-se a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Tem-se na ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’” (DJe 25.8.2020).



    Assim, o acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial fixada no Tema 796 da repercussão geral.



    7. Ademais, para apreciar as alegações do recorrente e rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias sobre o valor do imóvel para a base de cálculo do tributo, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR VENAL. DIFERENÇA DE TRIBUTO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.516.443-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. ART. 156, § 2º, I, CF. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE. TEMA 796/RG. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, no sentido de que ‘A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do § 2º, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.530.510-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NA CASUÍSTICA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.491.580-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora